Tribunal: TJDFT
Processo: 0008381-17.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, entretanto deve estar em consonância com as demais provas existentes nos autos.
2. Não havendo prova suficiente para a condenação do acusado e uma vez instalada dúvida, ela milita a favor do acusado, conforme dispõe o princípio in dubio pro reo, nos termos do inciso VII, do art. 386, do CPP.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.